Tribunal: TJMT
Processo: 1012156-83.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012156-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), LUIZ JORGE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 078.433.051-49 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - ÔNUS PROBATÓRIO QUE RECAI SOBRE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - TEMA 1.061/STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.

Tema 1.061/STJ: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1012156-83.2024.8.11.0000

Agravante
: BANCO BMG SA

Agravado
: LUIZ JORGE OLIVEIRA FERREIRA

Processo origem: 1003854-44.2021.8.11.0041

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo interposto por
BANCO BMG S.A.,
contra decisão que, na Ação Declaratória de Nulidade Contratual/Repetição e Indébito e Danos Morais, movida por LUIZ JORGE OLIVEIRA FERREIRA (Proc. nº 1003854-44.2021.8.11.0041), indeferiu o pedido de coisa julgada e determinou o deposito dos honorários periciais.

Defende o cabimento do recurso de agravo de instrumento e a necessidade de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

Afirma a existência de coisa julgada, porquanto aduz que o contrato objeto da presente demanda foi objeto de acordo formalizado nos autos do processo 1047055-23.2020.8.11.0041.

Alega que o Banco não pode ser compelido a realização de uma perícia, vez que manifestou expressamente seu desinteresse.

Pugna pelo provimento do recurso para suspender a decisão que determinou o pagamento dos honorários periciais.

Efeito suspensivo indeferido
(id 213434177).

Sem contraminuta
(Certidão – id 217696151).

Retifique-se
a autuação para constar como agravado o Espólio de Luiz Jorge Oliveira Ferreira, porquanto há, na origem, processo conexo em que foi noticiado o falecimento da parte autora em 10/09/2021 (1047055-23.2020.8.11.0041 – id 122924971).

Recomenda-se
que na origem se verifique a sucessão processual na ação 1003854-44.2021.8.11.0041.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Busca o banco o provimento do recurso para o fim de suspender a decisão que determinou o deposito dos honorários periciais.

Por primeiro o banco agravante alega que há coisa julgada na demanda 1047055-23.2020.8.11.0041, movida pela parte autora.

Ocorre que, tal como consignado na origem, os objetos das ações e pedidos são diferentes.

Na ação atual (103854-44.2021.8.11.0041) busca-se o dano moral e repetição de indébito de empréstimo contraído sem autorização da parte autora no ano de 2018.

Enquanto na ação anterior (1047055-23.2020.8.11.0041) o objeto é a condenação em danos morais e declaração de nulidade de contratos celebrados nos anos de 2019 e 2020.

Assim, afasta-se a alegada coisa julgada.

Quanto ao pagamento dos honorários periciais, observa-se que há, na verdade, relutância em cumprir a obrigação, máxime porque a discussão acerca da matéria já foi objeto de julgamento em outro recurso (1017190-10.2022.8.11.0000).

Inclusive, por ocasião do julgamento deste agravo de instrumento (1017190-10.2022.8.11.0000), em 29/09/2022, os honorários periciais foram reduzidos e a discussão de custeio foi resolvida. Veja-se (id 213270168 – pg. 25/26):

“(...) O banco agravante questiona a distribuição do ônus probatório e o consequente custeio dos honorários periciais, porquanto requer que o custeio da prova seja arcado pela parte agravada.

Acerca da matéria, define o CPC:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

(...)

II - se tratar de impugnação da autenticidade,
à parte que produziu o documento
”.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, definido no
julgamento do REsp 1846649/MA, pelo rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.061/STJ):

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA
. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido” (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021).

Tema 1.061/STJ:
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. (...)”

Assim, não há falar em afastar a obrigação de custeio dos honorários periciais.

Nessa linha:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALSIDADE DE ASSINATURA. CUSTAS PERICIAIS A CARGO DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO. JULGAMENTO DO TEMA 1.061/STJ, QUE CONFIRMOU A DECISÃO MONOCRÁTICA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que,
havendo

questionamento do suposto tomador de empréstimo consignado sobre a falsidade da assinatura aposta no documento, incumbe à instituição financeira o ônus da prova, bem como o adiantamento das custas periciais.
2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido
. (STJ - AgInt no REsp: 1943060 SP 2021/0179008-1, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROVA GRAFOTÉCNICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. 1. OBJETO RECURSAL. Insurgência recursal do réu em relação à decisão que determinou à instituição financeira o custeio dos honorários periciais da perícia grafotécnica. 2. CUSTEIO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. Honorários periciais que devem ser arcados pela instituição financeira, pois foi a parte que produziu o documento. Aplicação do inc. II, do art. 429, do CPC/15, que excepciona a regra do art. 95 do CPC/15. Precedentes do C. STJ (Tema 1.061) e deste E. TJSP. 3. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2116491-22.2024.8.26.0000 Matão, Relator: Luís H. B. Franzé, Data de Julgamento: 03/05/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024)

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – TEMA 1.061 DO STJ – PEDIDO REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.061, estabeleceu que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)” Com base no princípio da razoabilidade, o montante arbitrado na origem se afigura condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo expert.

(TJ-MT - AI: 10144539720238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2023)

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024